Tribunal: TJMT
Processo: 1030501-42.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030501-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GRAO NOBRE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 37.410.825/0002-75 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFIOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO VOLUNTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1- Constata-se ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual de empresa, contribuinte do Fisco Estadual, impedindo o exercício da atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária.

2 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3 – Concessão da ordem mandamental. Recurso desprovido. Sentença em reexame ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e Recurso Voluntário n. 1030501-42.2022.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, então titular da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos de mandado de segurança impetrado pela empresa GRÃO NOBRE COMÉRCIO E CEREAIS LTDA, em que tinha por objetivo estancar o ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente do Setor Especial de Fiscalização da SEFAZ/MT, que, em síntese,
ex offício
, procedeu à suspensão de sua Inscrição Estadual n. 13.819.054-2.

O ilustre magistrado condutor do feito, restaurando os efeitos da liminar outrora concedida, concluiu, ao proferir o veredicto final, pela CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL, que culminou com a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado na presente impetração e, por consequência, na determinação da restauração da inscrição estadual da impetrante, de n. 13.819.054-2, no sistema da SEFAZ-MT. (Id. 214006669).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Estado de Mato Grosso submete a matéria à apreciação deste Sodalício e, em suas razões de recorrer, defende a legalidade do ato administrativo que culminou com a suspensão da inscrição estadual da impetrante/apelada (Id. 214006670).

Depois de expor suas razões de recorrer, depreca pela reforma da decisão proferida na instância singela, com a conseguinte denegação da ordem mandamental e mantença do ato administrativo.

Intimada, a parte adversa deixou transcorrer,
in albis,
o prazo para contra-arrazoar o apelo (Id. 2140066673).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pela ausência de interesse público relevante a atrair a atuação ministerial. (Id. 224556671).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em síntese, CONCEDEU a segurança pleiteada no
writ,
atribuindo invalidade ao ato administrativo perpetrado pelo Gerente do Setor Especial de Fiscalização e Cadastro da SEFAZ-MT., que suspendeu a inscrição estadual da impetrante,
ex officio
, em manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo, desta forma, gerar efeitos, ainda que tenha como cunho proteger e resguardar interesse público.

Como se pode aperceber, o centro de mira do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao determinar a reabilitação e reativação da inscrição estadual da impetrante - IE 13.819.054-2, cuja baixa havia sido realizada,
de officio,
pela autoridade administrativa, sob o frágil argumento de que a inscrição estadual estaria vencida e que o proprietário da empresa não se encontrava presente na sua sede.

Para o recorrente o ato administrativo não apresenta nenhuma irregularidade e encontra permissão em vários dispositivos legais, dentre eles, os arts. 183, 194, parágrafo único, do CTN e, no âmbito estadual, encontra guarida nas disposições dos arts. 17-H, 17-J, §§4º e 5º, 17-K, §3º,

47-J, §3º, da Lei 7.098/98, bem como no art. 78 da Portaria 005/2014-SEFAZ.

Explica que o intuito revelado pelo legislador pátrio pelos aludidos dispositivos legais é justamente o de possibilitar a Administração Tributária fiscalizar a aplicação das normas do direito tributário, com o escopo de evitar a evasão fiscal.

De modo que o princípio que preconiza o livre exercício da atividade econômica não é absoluto, devendo respeito e enquadramento aos limites constantes do ordenamento jurídico.

Elucida, ainda, que há graves indícios de irregularidades praticadas pela impetrante/apelada, fato que, por si só, autoriza o FISCO a proceder à baixa da inscrição estadual da empresa faltante sem que ocorra a abertura de processo administrativo prévio.

Por sua vez, a impetrante argumenta que foi surpreendida com a suspensão de sua Inscrição Estadual sem que houvesse qualquer notificação prévia e, ao peregrinar sobre a causa, constatou que a interrupção foi fundamentada no argumento de que aquela estaria vencida e que o proprietário da empresa não teria sido localizado nas dependências do estabelecimento comercial. Quanto a este último ponto, assevera que, uma vez localizado o estabelecimento comercial com os funcionários, em pleno funcionamento, não se justifica a suspensão imediata, sem observância ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Analiso a controvérsia:

Diametralmente contrária às teses enfrentadas pelo Ente Público Fazendário visando à reforma da decisão apelada e perfilhando do mesmo entendimento externado pelo ilustre julgador da instância singela, penso que a atitude da autoridade coatora em proceder prematuramente com a baixa da inscrição estadual da impetrante, tolhendo-lhe o direito de exercer sua atividade empresarial, ao baldrame de vencimento da inscrição e não localização do proprietário no estabelecimento comercial, sem que qualquer oportunidade de defesa tenha sido concedida à empresa, torna, por si só, o ato administrativo eivado de ilegalidade e abusividade, por manifesta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados como pilares da democracia.

De forma que outra não pode ser a decisão desta relatora, senão aquela já alcançada na instância de piso, porquanto a suspensão da inscrição da empresa contribuinte, sumariamente, com supedâneo em portarias editadas pela Secretaria Fazendária, sem a correspondente observância aos princípios constitucionais já mencionados, afigura-se arbitrária, abusiva e desproporcional, apta, portanto, a justificar a concessão da segurança pleiteada.

Para ilustrar o presente julgamento, trago à colação trecho da bem lançada decisão proferida na instância de piso:

“(...) É certo que o art. 17-H, da Lei Estadual n. 7.098/98, prevê a suspensão automática da inscrição estadual do contribuinte no caso de prática de suposta infração fiscal de sua parte.

Eu digo “suposta infração fiscal” porque, nesse caso, não se oportuniza à parte o contraditório, cerceando-se, assim, o seu direito à ampla defesa.

Além disso, ao analisar o documento do id. 92229266, constata-se que a motivação que ali consta para a suspensão é que a inscrição estadual estaria vencida.

O entendimento da Corte Estadual é pela ilegalidade de tal medida, quando não oportunizado o contraditório e a ampla defesa do contribuinte.

(...)

Partindo dessas premissas, conclui-se que o ato realizado pelo impetrado se reveste de abusividade, haja vista a aplicação da sanção fiscal sem observância ao princípio da contradição e da ampla defesa.

(...)”

No âmbito desta Corte de Justiça, a matéria não é estranha e se apresenta em consonância com o entendimento albergado pelo julgador da instância singela, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir –
vejamos:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO, DE OFÍCIO, DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍUIDO E CERTO OMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A inobservância do devido processo legal precedente à suspensão da inscrição estadual do contribuinte, configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, que garante o direito líquido e certo à reativação do cadastro estadual.

2 – Recurso desprovido. Sentença rtificada, em sede de reexame.

(TJMT – N.U. 10011188520198110053, Relatora: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação em 09/03/2023).

REMESSA NECESSÁRIO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICIO – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – SENTENÇA RETIFICADA.

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex ofício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito e à ampla defesa.

Sentença ratificada em remessa necessária.

(Remessa Necessária n. 108590/2016 – Comarca de Cuiabá-MT, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; Julgamento proferido em 16/10/2018).

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO – INOBSERVANCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa física, sob a alegação genérica de resguardar o interesse do erário, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(Reexame Necessário n. 50918/2016; Relator Des. Márcio Vidal; Julgamento proferido em 05/06/2017).

Todavia, impende anotar que a concessão da presente segurança não implica impedir que a administração fazendária investigue possíveis irregularidades ou fraudes cometidas pela empresa impetrante, desde que o faça em procedimento administrativo adequado, que garanta à empresa investigada (contribuinte) o direito da ampla defesa, e só depois, em sendo o caso, venha a aplicar à contribuinte sanção proporcional e que o caso justificar.

Forte nessas razões, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, em ressonância com o entendimento pacífico e hodierno deste Tribunal de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
o ato sentencial em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024